Tribunal: TJDFT
Processo: 0007568-61.2011.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0007568-61.2011.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GILBERTO BATISTA DE LUCENA, LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA APELADO: DAGOBERTO PINA DOS SANTOS, MARIA APARECIDA RODRIGUES, TADEU NIXON DE SOUZA ALENCAR, MARCO ANTONIO RODRIGUES NUNES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça para se manifestar sobre a petição de ID 31345498. BRASÍLIA, DF, 27 de janeiro de 2022 17:45:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator